Tribunal: TJMT
Processo: 1021510-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1021510-74.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (AUTOR), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 10.468/2019 DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS [
“DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO USO DE ENERGIA SOLAR EM PRÉDIOS PÚBLICOS E SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”
] – ATRIBUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – CRIAÇÃO DE DESPESAS – ARESTOS DO TJRS E TJSP - VÍCIO DE INICIATIVA - ARTS. 190 E 195, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DA CEMT -

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ATO NORMATIVO - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTO DO TJMT – PARECER DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA E INSTITUCIONAL – PROCEDÊNCIA.

A apresentação de projeto de lei pelo Poder Legislativo para implantação do uso de energia solar em prédios públicos padece de vício de iniciativa, por ofensa ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 190, parágrafo único da CEMT. Isso porque somente o Chefe do Poder Executivo Municipal tem competência para legislar sobre as atribuições da Administração Pública Municipal, nos termos do art. 195, parágrafo único, III, da CEMT.

Do princípio da separação de poderes, do qual decorrem duas premissas importantes para o Estado Democrático de Direito, quais sejam:
“1a) os poderes devem preservar suas atribuições, velando para que outros não as usurpem; 2a) os poderes fiscalizam uns aos outros nos cumprimentos das atividades”
(ALVES, Joaquim.“A Separação de Poderes como Elemento do Estado Democrático de Direito
”.
Publicação na RTRF3R no 84, p. 11/87. Disponível em:
www.trf3.jus.br
).

A criação injustificada de obrigação, como a obrigatoriedade do sistema de energia solar nos prédios públicos, representa irregular intervenção do poder legiferante no funcionamento da administração municipal (TJRS, ADI

70068873140). Essa matéria, além de ser inerente à gestão do Poder Executivo, também cria despesas sem indicar fonte dos recursos disponíveis para os encargos decorrentes da implementação do sistema de energia solar (TJSP, ADI 2092921-85.2016.8.26.0000).

“São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre a criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública Municipal. Não pode a lei de iniciativa parlamentar impor obrigações ao Poder Executivo[...], verificando-se indevida interferência da Casa de Leis no âmbito de atuação privativa do Prefeito Municipal e nítida ofensa ao princípio da separação de poderes.”
(TJMT, ADI N.U 1015698-51.2020.8.11.0000)

“[...] é precisamente com esse desígnio que age a norma atacada. A Câmara Municipal de Rondonópolis ao editar a Lei Municipal no 10.468/2019, acabou ultrapassando os limites do poder legiferante, delineados pelo próprio ordenamento constitucional, e impondo a obrigação de toda a Administração Pública implementar sistema de energia solar nos prédios públicos, ambiente reservado, nos termos do art. 195, III, da CE/MT, aos cuidados do Chefe do Poder Executivo, sobressaindo daí vício formal de inconstitucionalidade.

Em reforço, o art. 3o da Lei Municipal no 10.468/2019, ao impor a obrigatoriedade de todos os procedimentos licitatórios contemplarem previsão de contratação de sistema de energia solar, também emana comando contendo um alto grau de inconstitucionalidade, vez que os contornos desses procedimentos ficam reservados à discricionariedade do poder contratante, que deve analisar caso a caso qual é a melhor forma de proceder no trato com a coisa pública.

Assim, ao impor de modo compulsório e inafastável cláusula de contratação de sistema de energia solar em todos os procedimentos licitatórios realizados pela Administração Pública, o Poder Legislativo Municipal acaba, novamente, transbordando os limites do seu poder legiferante e agredindo o princípio da harmonia entre os poderes, esculpido, no âmbito municipal, no art. 190 da Constituição Estadual.”
(Parecer SIMP no 015444-001/2020 - Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional)

Reconhecidas a usurpação de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal e a violação ao princípio da separação dos poderes, o ato normativo impugnado afigura-se formalmente inconstitucional.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No

1021510- 74.2020.8.11.0000

REQUERENTE: PREFEITO DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS

REQUERIDO:
CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS [José Carlos Junqueira de Araújo] em face da Lei Municipal no 10.468/2019 -
“Dispõe sobre a implantação do uso de energia solar em Prédios Públicos e Sinalização Semafórica no Município de Rondonópolis e dá outras providencias”
- (ID 61963974).

O requerente sustenta que a norma impugnada cria obrigações para Poder Executivo Municipal e viola o princípio da separação dos poderes, de modo que seria inconstitucional, por ofensa ao art. 22, XXVII, da CF/88 e arts. 190 e 195, parágrafo único, III, da CEMT.

Pede a procedência para que a Lei Municipal no 10.468/2019 seja declarada inconstitucional (ID 61963970), com documentos (ID 61963974/ID 61963973).

A CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS-MT não apresentou informações ou a defesa do ato normativo, embora intimada (ID 70165453).

A SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA E INSTITUCIONAL opina pela procedência, por entender que o ato normativo seria
“ fruto de iniciativa viciada do Poder Legislativo por tocar em matéria afeta à competência privativa do Chefe do Executivo, disposta no art. 195, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso, ingerência esta que abala, consequentemente, o Princípio da Separação dos Poderes, esculpido, no âmbito municipal, no art. 190 da Carta Estadual”
(Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional - ID 81185473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégio Plenário:

A Lei Municipal no 10.468/2019, que
“dispõe sobre a "Implantação do uso de energia solar em Prédios Públicos e Sinalização Semafórica no Município de Rondonópolis" e dá outras providencias”,
foi editada mediante iniciativa de Câmara Municipal de Rondonópolis e tem a seguinte redação:

“Art. 1o Deverá ser instalado em todos os Prédios Públicos e Sinalização Semafórica no município de Rondonópolis, o sistema de energia solar, quando da sua construção, ampliação ou reforma, para geração de iluminação nos ambientes internos e externos.

§ 1o Para efeitos desta Lei entende-se como Bens Públicos os seguintes Prédios próprios do Município:

1. Sede da Prefeitura Municipal de Rondonópolis;

2. Secretárias;

3. Centros de Convivência;

4. CRAS; V) Escolas

6. Creches; VII) Policlínicas

VIII - Unidades Básicas de Saúde;

9. E outros espaços públicos.

Art. 2o A instalação do sistema de energia solar, prevista no art.1o, deverá ocorrer após a elaboração de estudo de viabilidade técnica e econômica e a provação dos órgãos competentes, na forma disciplinada em decreto.

Art. 3o Todo edital de licitação, para obras de construção ou reforma de prédios públicos, trará expressamente a obrigatoriedade da instalação de sistema de energia solar para geração de iluminação dos ambientes.

§ 1o Fica isento da obrigação do caput do art. 3o, o prédio público em que tecnicamente seja inviável a instalação do sistema de energia solar.

§ 2o A condição prevista no §1o deste artigo deverá ser justificada por meio de estudo elaborado por profissional habilitado em que se demonstre a inviabilidade técnica.

§ 3o Os Prédios Públicos que não sofrerem ampliação ou reforma em até 05 (cinco) anos após a publicação desta Lei, deverão depois de esgotado esse prazo, se adequar a Implantação do Sistema de Uso de energia Solar.

Art. 4o O Poder Executivo Municipal apresentará Cronograma de Implantação do Sistema de Uso de energia Solar, no prazo máximo de 05(cinco) anos.

Art. 5o Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.”

Pois bem.

O ato normativo impõe ao Poder Executivo Municipal a obrigação de implementar o uso de energia nos prédios públicos do Município de Rondonópolis.

A apresentação de projeto de lei pelo Poder Legislativo padece de vício de iniciativa, por ofensa ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 190 da CEMT, parágrafo único
in verbis:

“São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo.

Parágrafo único Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, é vedado a quem for investido na função de um deles exercer a de outro.”

Isso porque somente o Chefe do Poder Executivo Municipal tem competência para legislar sobre as atribuições da Administração Pública Municipal, nos termos do art. 195, parágrafo único, III, da CEMT,
in verbis
:

“Art. 195. O Prefeito poderá solicitar urgência para a apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:[...]

III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal;”

Trata-se de fundamento basilar do princípio da separação de poderes, do qual decorrem duas premissas importantes para o Estado Democrático de Direito, quais sejam:
“1a) os poderes devem preservar suas atribuições, velando para que outros não as usurpem; 2a) os poderes fiscalizam uns aos outros nos cumprimentos das atividades”
(ALVES, Joaquim.“A Separação de Poderes como Elemento do Estado Democrático de Direito
”.
Publicação na RTRF3R no 84, p. 11/87. Disponível em: www.trf3.jus.br).

A criação injustificada de obrigação, como a obrigatoriedade do sistema de energia solar nos prédios públicos, representa irregular intervenção do poder legiferante no funcionamento da administração municipal (TJRS, ADI

70068873140 - Relator: Des. Luiz Felipe Brasil Santos – 17.10.2016). Essa matéria, além de ser inerente à gestão do Poder Executivo, também cria despesas sem indicar fonte dos recursos disponíveis para os encargos decorrentes da implementação do sistema de energia solar (TJSP, ADI 2092921-85.2016.8.26.0000 -

Relator: Des. Moacir Peres – 6.10.2016).

Anote-se que, neste e. Órgão Especial, em situação semelhante, decidiu-se:

“São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre a criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública Municipal. Não pode a lei de iniciativa parlamentar impor obrigações ao Poder Executivo[...], verificando-se indevida interferência da Casa de Leis no âmbito de atuação privativa do Prefeito Municipal e nítida ofensa ao princípio da separação de poderes.”
(ADI N.U 1015698-51.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 27.11.2020)

A propósito, integra-se o parecer da i. Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional ante a precisa análise da matéria,
in verbis:

“In causu, é precisamente com esse desígnio que age a norma atacada. A Câmara Municipal de Rondonópolis ao editar a Lei Municipal no 10.468/2019, acabou ultrapassando os limites do poder legiferante, delineados pelo próprio ordenamento constitucional, e impondo a obrigação de toda a Administração Pública implementar sistema de energia solar nos prédios públicos, ambiente reservado, nos termos do art. 195, III, da CE/MT, aos cuidados do Chefe do Poder Executivo, sobressaindo daí vício formal de inconstitucionalidade.

Em reforço, o art. 3o da Lei Municipal no 10.468/2019, ao impor a obrigatoriedade de todos os procedimentos licitatórios contemplarem previsão de contratação de sistema de energia solar, também emana comando contendo um alto grau de inconstitucionalidade, vez que os contornos desses procedimentos ficam reservados à discricionariedade do poder contratante, que deve analisar caso a caso qual é a melhor forma de proceder no trato com a coisa pública.

Assim, ao impor de modo compulsório e inafastável cláusula de contratação de sistema de energia solar em todos os procedimentos licitatórios realizados pela Administração Pública, o Poder Legislativo Municipal acaba, novamente, transbordando os limites do seu poder legiferante e agredindo o princípio da harmonia entre os poderes, esculpido, no âmbito municipal, no art. 190 da Constituição Estadual.”
(Deosdete Cruz Junior, Subprocurador -Geral de Justiça Jurídico e Institucional – ID 81185473)

Sob essa ótica, a Lei no 10.468/2019 afigura-se formalmente inconstitucional, por usurpação de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal e violação ao princípio da separação dos poderes.

Com essas considerações,

JULGA-SE PROCEDENTE
esta ADI para declarar a inconstitucionalidade da Lei no 10.468/2019 do Município de Rondonópolis, com efeito
ex tunc
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021